Tribunal: TJDFT
Processo: 0717581-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECRETO CONDENATÓRIO. COERÊNCIA COM A LEI PENAL E AS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. PENA CORRETAMENTE FIXADA. IMPROCEDÊNCIA.
I – CASO EM EXAME:
1. Revisão Criminal com pedido de anulação do processo, por reconhecimento formal deficiente.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a existência de nulidade no reconhecimento formal apto a anular o processo ou absolver o réu.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se divisa qualquer nulidade nos autos, por ausência de reconhecimento formal, haja vista que a autoria foi suficientemente evidenciada, inexistindo causa para anulação da audiência de instrução e julgamento.
4. Examinadas as alegações e os documentos acostados aos autos, não se vislumbram elementos suficientes para a reversão da sentença e do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque ausente a demonstração de que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos.
IV – DISPOSITIVO:
5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.
Legislação e jurisprudência pertinente: artigo 621 e 626 do CPP. Acórdão 1906680, 07254968120248070000, Relator(a): JAIR SOARES, Câmara Criminal, publicado no PJe: 27/8/2024. Acórdão 1892779, 07089496720238070010, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, publicado no DJE: 31/7/2024